Tribunal: STF
Processo: RE 262164
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1.  Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA. SERVIDORES. PENSÃO. APLICAÇAO DOS ARTIGOS 37, INCISOS I E 11, E 39, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DO ARTIGO 19, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, E DA LEI Nº 8.112/90.



    1 - O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CONFEA, como todos os demais conselhos de fiscalização do exercício profissional, pelo direito pátrio, brasileiro, é uma autarquia que alguns autores chamam ou denominam de profissional ou corporativa.



    2 - Por outro lado, ao cuidar dos servidores públicos civis e, em especial, ao tratar do regime jurídico único, nem o constituinte de 1988 (C.F., art. 39) nem o legislador ordinário (Lei n° 8.112/90, art. 243) fizeram qualquer distinção entre os diversos tipos ou grupos de autarquias (econômicas, previdenciárias, corporativas, etc).



    3 - Logo, aplicam-se aos servidores do CONFEA, como aos dos demais conselhos de fiscalização do exercício profissional, as disposições contidas no artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal, e no artigo 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e, consequentemente, na Lei nº 8.112/90, que dispôs sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.



    4 - Desimportante, na hipótese, a alegação de inexistir cargo público nos conselhos de fiscalização do exercício profissional, pois o parágrafo 12, do artigo 243, da Lei nº 8.112/90, mandou transformar os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por essa lei, em cargos, na data de sua publicação.



    5 - Sem fundamento, outrossim, o argumento de que os servidores de tais conselhos não são remunerados pelos cofres públicos, eis que, sendo autarquias, como de fato o são, além de personalidade jurídica e patrimônio, possuem também receita própria, que pode ser cobrada coercitivamente, já que tem a mesma natureza de tributo.



    6 - No que tange à falta de plano de seguridade social, basta criá-lo com as fontes de renda que a lei criadora deles destinou-lhes.



    7 - Apelo e remessa oficial improvidos.



    8 - Decisão mantida.



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 2.968/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se impugna a constitucionalidade do art. 243 da Lei n° 8.112, de 11.12.1990, que submete os servidores públicos antes regidos pela Lei n° 1.711/52 e pela CLT ao novo regime estatutário. 



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 2.968/DF, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso, com sua remessa ao STF, se for o caso. 



    Publique-se.



          Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator